Tribunal: TJES
Processo: 0000057-89.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-89.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCLIDES MARCHIORE DE ATAIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 148, § 1º DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática crimes dos arts. 147-A e 148, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sob a égide da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, pleiteando absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de perseguição e de sequestro e cárcere privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite absolver o acusado da imputação de sequestro e cárcere privado; e (ii) estabelecer se há elementos que caracterizam o crime de perseguição, notadamente quanto à exigência de reiteração da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifico que a materialidade e a autoria do crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, § 1º, do CP) se comprovam pelos documentos policiais, pelas declarações colhidas na investigação e em Juízo e pelos depoimentos dos policiais militares que flagraram o acusado com a vítima em residência trancada.

4. Concluo que a palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial relevância e se mostra coesa com os relatos colhidos, ainda que tenha minimizado parte da violência na fase judicial.

5. Constato que as circunstâncias narradas — abordagem da vítima na rua, condução forçada ao automóvel, transporte até residência rural, ocultação do veículo e manutenção da vítima em local fechado — evidenciam inequívoca restrição à liberdade, confirmada por testemunhas e pela ação policial.

6. Reconheço que o crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige reiteração de condutas e não pode ser configurado a partir de episódio único, como descrito na denúncia, inexistindo pluralidade fática que sustente a tipificação.

7. Concluo que, diante da ausência de continuidade típico-normativa para caso isolado, impõe-se a absolvição pelo delito de perseguição, nos termos do art. 386, III, do CPP.

8. Verifico que a dosimetria da pena relativa ao crime remanescente foi corretamente fixada conforme os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige prática reiterada de condutas, não se admitindo a tipificação com base em único episódio.

2. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância quando coerente com os demais elementos probatórios e pode fundamentar a condenação por sequestro e cárcere privado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 147-A, § 1º, II, e 148, § 1º, I; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; TJDFT, Acórdão 1664499, 07008922520218070012, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 9.2.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALCLIDES MARCHIORE DE ATAÍDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 147-A e 148, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal e sob à égide da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática dos crimes de perseguição e sequestro e cárcere privado, sustentando que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALCLIDES MARCHIORE DE ATAÍDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 147-A e 148, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal e sob à égide da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática dos crimes de perseguição e sequestro e cárcere privado, sustentando que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no 147-A, § 1º, inciso II e art. 148, § 1º, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal e
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
narrando que, no dia 20 de março de 2023, por volta das 08h, nas proximidades do Parque de Exposições de Boa Esperança/ES, o acusado, usando de violência psicológica em desfavor da vítima Olga Alaíde Pereira, abordou-a de forma abrupta segurando em sua cintura, levando-a até seu veículo GM/PRISMA e obrigou-a a entrar.

Ato contínuo, Valclides levou a vítima para a antiga residência em que o casal morava, que se situa no Córrego Água Boa, Zona Rural Boa Esperança/ES. Ao chegarem no local, prevendo que a polícia seria acionada, o acusado escondeu o veículo no intuito de ludibriar a ação dos militares e levou a vítima para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas para que ela não pudesse sair.

Consta nos autos que uma pessoa não identificada presenciou a ação de Valclides, acionou a polícia e esta, por sua vez, conseguiu ter acesso ao interior da residência onde foi efetuada a prisão em flagrante do acusado.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelos termos de declarações e pelo auto de qualificação e interrogatório.

Entendo, ainda, que restou comprovada a autoria delitiva do crime de sequestro e cárcere privado, através da prova oral colhida em sede policial e em Juízo.

A vítima, durante o inquérito policial, disse que, em 20/03/23, por volta das 8h da manhã, caminhava perto do Parque de Exposições de Boa Esperança/ES, quando foi abordada de forma abrupta pelo acusado, que a segurou pela cintura e a obrigou a caminhar até o carro dele, um GM/Prisma, onde a colocou à força. Disse que se sentiu ameaçada psicologicamente pela ação do acusado e que ele a levou até uma antiga casa onde morava, na zona rural de Boa Esperança, no Córrego Água Boa, Distrito de Sobradinho. Ao chegar, o acusado escondeu o carro para evitar ser encontrado pela polícia e a levou para dentro da casa, trancando a porta para impedir que saísse. Acrescentou que, por sorte, alguém presenciou o fato e acionou a PM, que enviou uma guarnição ao local e conseguiu acessar a residência.

Em Juízo, a vítima confirmou parcialmente o relato, fazendo ressalvas quanto à violência narrada. Relatou que o acusado a abordou na rua pedindo para entrar no carro para conversarem e tentarem reatar o relacionamento. Disse que entrou no veículo voluntariamente após a insistência dele e negou ter sido agredida ou xingada naquele momento. Contou que ambos foram para a roça, onde o acusado escondeu o carro, atitude que atribuiu ao medo dele de que vizinhos vissem e comentassem. Afirmou que o acusado apenas insistia para que voltasse para casa. Não soube informar quem acionou a polícia e disse que eles saíram da casa da irmã dela, onde estava morando havia cerca de 20 dias. Informou também que o acusado não mora mais com ela, pois está na casa da filha. Por fim, confirmou, ao ser questionada, que não houve ameaças de morte nem violência grave durante o episódio.

No mesmo sentido se deram os depoimentos das testemunhas policiais PMES Rodrissan Rodrigues Pereira Sandes e PMES Vilmar Xavier da Silva que relataram que foram acionados após denúncia via 190 informando que Valclides Marchiore de Ataídes teria forçado sua ex-esposa, Olga Ataídes Pereira, a entrar em um veículo Prisma prata e saído em direção ignorada. Disseram que Olga possuía medida protetiva contra Valclides. As equipes foram ao local indicado, uma residência na zona rural de Boa Esperança, onde o casal havia vivido por muitos anos. Lá, moradores informaram que viram Valclides esconder o carro em uma plantação de seringa para aparentar que não havia ninguém na casa. Ao se aproximarem, os policiais viram todas as portas e janelas fechadas, mas, após anunciarem a presença da PM, Valclides abriu a porta, permitindo o resgate de Olga. Nada ilícito foi encontrado com ele. Questionado, Valclides disse que queria “acertar as coisas” com a ex-mulher, separados havia cerca de 60 dias. Olga relatou que, quando se dirigia a uma clínica para atendimento psicológico, foi surpreendida por Valclides e levada à força para a antiga residência, onde permaneceu por algumas horas até a chegada da polícia. Informou ainda que não sofreu agressões físicas ou psicológicas.

Em Juízo, confirmaram o relato prestado em sede policial.

Diante do lastro probatório produzido no curso processual, entendo que não merece prosperar o pedido de absolvição pela prática do crime de sequestro e cárcere privado, tendo em vista que restou exaustivamente demonstrado nos autos que o acusado privou a vítima de sua liberdade.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

No caso dos autos, ainda que a vítima, evidentemente, tenha tentado ilidir o acusado de responsabilização penal, o conjunto das provas coligidas nos autos demonstram a ocorrência do crime descrito no art. 148, § 1º, do Código Penal.

O depoimento dos policiais coaduna com o depoimento inicial da vítima, em que foi relatado que o acusado a forçou a ir até o local mencionado. Ademais, em Juízo, a ofendida não negou que o acusado tolheu sua liberdade, tendo apenas afirmado que ele não lhe agrediu, de forma que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Todavia, reputo ser imperiosa a absolvição do acusado pela prática do crime de perseguição.

Isso ocorre, pois não se depreende da denúncia conduta reiterada por parte do acusado, tendo sido descrita na inicial acusatória uma única ocasião em que o acusado cerceou a liberdade de sua ex-companheira já englobada pelo crime descrito no art. 148, § 1º, do Código Penal.

Para a configuração do tipo penal descrito no art. 147-A, faz-se necessária a prática reiterada de atos que perturbem a liberdade da vítima, em atenção à descrição do crime, vejamos:

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém,
REITERADAMENTE
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

Desse modo, não demonstrada a indispensável pluralidade de condutas, faz-se necessária a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso III, do Código Penal.

Nesse sentido:

“4. No dia 1º de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei nº 14.132/2021, a qual inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (stalking), assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade. 5. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal. 6. A possibilidade de continuidade típico-normativa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147-A do CP deve ser analisada segundo o caso concreto, tendo em vista que, embora os bens jurídicos protegidos pelos referidos artigos sejam coincidentes (liberdade ou privacidade),
a conduta descrita no art. 147-A do CP exige uma prática reiterada, não comportando casos isolados.
7. No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.” TJDFT. Acórdão 1664499, 07008922520218070012, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, absolvendo o acusado da prática do crime descrito no art. 147-A do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.